Tribunal: TJES
Processo: 5000898-79.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000898-79.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVIO CESAR RANGEL FERNANDES

APELADO: JOAQUIM DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000898-79.2022.8.08.0026

APELANTE:
SILVIO CESAR RANGEL FERNANDES

APELADO:
JOAQUIM DOS SANTOS, MARGARETHE NUNES GABRIEL SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO DE MURO COM PORTÃO. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. IMÓVEIS DISTINTOS. PROVA TÉCNICA IDÔNEA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação reivindicatória cumulada com reintegração de posse, por meio da qual buscavam a desocupação de imóvel supostamente invadido pelos réu, em razão da construção de muro com portão. A sentença também julgou improcedente a reconvenção e revogou a tutela anteriormente concedida. Os apelantes sustentam, preliminarmente, nulidade da sentença por se fundar em laudo técnico que reputam inválido. No mérito, pugnam pela reintegração no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por ter se baseado em prova técnica sem valor jurídico; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos do domínio e da posse injusta aptos a justificar a reintegração de posse em favor dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova e pode formar seu convencimento com base na livre persuasão racional, desde que fundamente sua decisão nos elementos constantes dos autos, nos termos do art. 371 do CPC.

O laudo técnico impugnado foi elaborado por profissional habilitado, indicado por uma das partes, tendo sido devidamente confrontado com outros documentos dos autos, como matrículas e memorial descritivo, e considerado apto para formação do convencimento judicial.

A prova documental constante dos autos demonstra que os imóveis em disputa são distintos: os autores são proprietários do lote nº 21 da quadra 07, enquanto os réus possuem o lote nº 21 da quadra 05, não havendo sobreposição ou invasão.

A ação reivindicatória exige demonstração da propriedade e da posse injusta por parte do réu; ausente a coincidência entre os imóveis, não se caracteriza o esbulho e tampouco se legitima a reintegração pretendida.

Não restando evidenciado o esbulho, tampouco a posse injusta, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode fundamentar sua decisão em prova técnica produzida nos autos, ainda que elaborada por profissional indicado por uma das partes, desde que devidamente confrontada com os demais elementos probatórios.

A inexistência de sobreposição entre os imóveis afasta a configuração de esbulho e impede a procedência do pedido de reintegração de posse.

Em ação reivindicatória, incumbe ao autor demonstrar a propriedade e a posse injusta exercida pelo réu sobre o mesmo bem, o que não se verifica quando os imóveis são distintos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 371; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.
TJ-SC - Apelação: 0313925-68 .2015.8.24.0018, Relator.: Fernanda Sell de Souto Goulart, Data de Julgamento: 28/11/2023, Oitava Câmara de Direito Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000898-79.2022.8.08.0026

APELANTE:
SILVIO CESAR RANGEL FERNANDES

APELADO:
JOAQUIM DOS SANTOS, MARGARETHE NUNES GABRIEL SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares
.
A apelação tem o objetivo de questionar a Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, referentes à determinação para que os acionados,
JOAQUIM DOS SANTOS e MARGARETHE NUNES GABRIEL SANTOS
,
desocupassem o
imóve
l indicado na exordial em decorrência de esbulho praticado contra
SILVIO CESAR RANGEL FERNANDES e CRISTIANE CRUZ GUEDES DE LIMA FERNANDES
,
praticado
por meio da construção de um muro com portão no local.

Tanto os pedidos contidos na exordial quanto os
reconvencionais
foram julgados improcedentes e
revogada a tutela inicialmente concedida.

No apelo, portanto,
Silvio Cesar Rangel Fernandes e Cristiane Cruz Guedes de L
i
ma Fernandes

argumentam que deve ser reconhecida a nulidade da sentença, visto ter sido amparada em uma prova sem valor jurídico, qual seja, o laudo topográfico acostado aos autos.

No mérito, pretendem seja reformada a sentença e determinada a reintegração do imóvel.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A alegação de nulidade da sentença se consubstancia, segundo os apelantes, na ausência de valor jurídico do laudo topográfico acostado aos autos e que formou o convencimento do Juízo acercada inexistência do direito pleiteado.

É cediço que o Juízo é o destinatário da prova e corolário, pode sopesar, de forma livre, os elementos de prova trazidos e produzidos nos autos, devendo fundamentar seu convencimento, apenas, em referência, de modo a observar o
princípio da livre persuasão racional
, assim disposto no art. 371 do Código de Processo Civil:

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nesse passo, pertinente destacar trecho da Sentença em que consigna o Juízo:

[...]
Tenho que os elementos de prova acostados aos autos não conferem sustentam à pretensão veiculada na exordial, especialmente quando confrontados com os elementos de prova formados durante o curso da instrução processual.

A documentação adunada no ID nº 13975156 faz referência à propriedade dos
requerentes
em relação ao imóvel descrito como sendo de
nº 21 da quadra 07
, ao passo que a documentação atinente ao terreno dos
requeridos
se refere ao de
nº 21 da quadra 05
(ID nº 17822193), o que inclusive restara corroborado por levantamento técnico apresentado nos IDs nº 17821851 e 17822164, evidenciando não estar a se tratar de mesmas unidades imobiliárias.

Fixada tal premissa, ressalto que a pretensão veiculada neste feito é reivindicatória, buscando a parte autora reunir em si todos os elementos da propriedade (usar, gozar e dispor), sendo certo, ainda, que o art. 1.228, CC, dispõe que
"O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
".

Dessa forma, uma vez que tanto a prova documental quanto a prova oral colhida no curso da instrução são no sentido de que não se está tratando de imóveis coincidentes, não havendo qualquer elemento apto a ensejar mácula em relação à posse dos demandados, não há que se falar em posse injusta, de modo a ser rechaçada a pretensão autoral,

[...]

E é o que se verifica.

Srs. Cristiane e Silvio, demandantes, adquiriram o lote de terra nº 21, quadra 07, conforme se verifica na escritura pública inserida no id. 13108359, acostada à exordial, matrícula 1.12.485.

No documento contido nos id.13108375, denominado
Memorial Descritivo,
elaborado por engenheiro civil, o apelante, Sr. Joaquim dos Santos, é indicado como proprietário da quadra 5, lote 21.

Com isto, é cediço que o ônus de evidenciar os elementos que conduzem o Juízo ao objeto pretendido não foi demonstrado na presente demanda, concluindo-se pelo acerto da sentença, que deve ser mantida por seus termos.

Nesse sentido destaco,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA .
ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TESE RECHAÇADA.

POSSE INJUSTA DA RÉ NÃO COMPROVADA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 0313925-68 .2015.8.24.0018, Relator.: Fernanda Sell de Souto Goulart, Data de Julgamento: 28/11/2023, Oitava Câmara de Direito Civil)

Tomadas as premissas,
conheço do recurso e
nego-
lhe
provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2%, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.